Tribunal: TJDFT
Processo: 0013549-59.2015.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Por força da combinação das regras insertas nos art. 921, III e §§ combinado como o art. 924, V do CPC, a não localização de bens passíveis de penhora enseja a suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, findo o qual inicia-se a prescrição pelo tempo previsto para a execução do título em questão.
2. A renovação das diligências sem potencial para demostrar a modificação da situação econômica do devedor não tem o condão de suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente (REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018)
3. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória é de 05 anos, nos termos do art. 206, § 5o do CC, eis que o título executivo é uma sentença que julgou procedente pedido de cobrança de dívida.
4. O mero pedido de diligência, sem efetiva possibilidade de localização de bens passíveis de solver a obrigação, não tem força para obstar a prescrição em curso. Precedentes.
5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais. (REsp n. 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)
6. Sentença mantida. Recurso não provido.